Tribunal: STF
Processo: ARE 1488560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EM RECEBIMENTO. RECONHECIDO. CABE AO RÉU O ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO. DO DIREITO DO AUTOR (ART.373, II, DO CPC/15). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. No presente caso, os servidores, ora Apelantes, demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores para a percepção da referida gratificação de urgência e emergência, tendo em vista que comprovam por meio das cópias de contracheques juntadas aos autos, bem como pela cópia da escala de plantão do Hospital Regional Justino Luz, na Cidade de Picos – Piauí, que todos são servidores da área de saúde, com o exercício no cargo de atendente de enfermagem, do hospital de referência para “alta complexidade”, nos termos do art.1º, da LC nº 63/2006.



    2. Ademais, por meio da escala de plantões juntada aos autos, extrai-se que os apelantes participam da escala de plantão do hospital, notadamente, no atendimento de urgência e emergência do “Pronto Socorro” do citado hospital, assim como cumprem uma jornada de trabalho mínima, em total conformidade com o art.1º, § 4º, I, da LC nº 63/2006.



    3. No que toca ao requisito de não cumulatividade da gratificação de urgência e emergência com a gratificação de plantão em enfermaria ( art.1º, § 5º, da LC nº 63/2006), este, também, resta caracterizado, tendo em vista que , por meio da análise dos contracheques juntados aos autos, não se verifica o recebimento da gratificação de plantão em enfermaria por nenhum dos Recorrentes.



    4. Portanto valorando as provas, restou devidamente comprovado pela parte autora o ônus constitutivo do seu direito (CPC, art. 373); Por outro lado, o ônus probatório, a fim de desconstituir as alegações levantadas pelos autores, ora Apelantes, é do Estado do Piauí (CPC,art. 373, II), tendo em vista que é este que emite os contracheques dos servidores, bem como exerce o controle financeiro e administrativo do Hospital Regional do município de Picos-PI, inclusive, no que se relaciona aos pagamentos salariais dos seus funcionários e ao controle das escalas de plantões dos seus servidores.



    5. O Estado do Piauí alega que os Autores, ora Embargados não comprovaram o preenchimento do requisito previsto no art. 13, da LCE n° 63/2006, que determina a concessão da gratificação pelo Conselho Estadual de Gestão de Pessoas, mediante proposta do Diretor da Unidade de Saúde, referendada pelo Secretário Estadual de Saúde. Entretanto, trata-se de mero procedimento formal interno da Administração Pública, que não poderia obstar a concessão da gratificação, sobretudo quando a situação é agravada pela própria mora do Estado do Piauí em emitir tal ato.



    6. Por fim, frágil se apresenta a alegação do recorrido de que os autores não são servidores, diante da constituição do vínculo antes da Constituição de 1988, pois são investidos no cargo de ATENDENTE DE ENFERMAGEM e integrantes do Grupo Ocupacional Agente Técnico de Serviço, na forma da Lei Complementar 38/2004 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Piauí), lotados no Hospital Regional Justino Luz, na Cidade de Picos – Piauí, laborando nos serviços de urgência e/ou emergência daquele centro.



    7. Portanto, entendo que a supressão da gratificação dos recorrentes atinge direito adquirido (art. 6º, § 2º, do Decreto-lei nº 4.567/42 ), pois trata-se de reajuste remuneratório que tem caráter de generalidade, com repercussão no sistema remuneratório de todos que estão na mesma situação jurídica, inexistindo discricionariedade para a concessão da vantagem.



    8. No que tange à forma de atualização monetária do débito, com relação aos valores vencidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n.113/21, ou seja, até 08/12/21, deverá ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E. Quanto aos juros de mora, estes incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    9. Acordam os componentes da 3ª Câmara de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e, por consequência, na forma do art. 487, I, do CPC/15, JULGAR procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora para condenar o ESTADO DO PIAUÍ ao pagamento da gratificação de urgência e emergência, desde janeiro de 2006, e honorários que fixo em 15% sobre o valo atualizado da condenação. Os créditos deverão ser realizados mediante Liquidação de Sentença por Arbitramento (cálculos), na forma do art. 509, I, do CPC/15, com os valores de implementação dos aumentos vencidos e vincendos e seus reflexos postulados na inicial, corrigidos com índice de correção monetária o IPCA-E. Quanto aos juros de mora, estes incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, e REsp 1.270.439/PR. No que se refere aos valores vencidos a partir de 9/12/21, para fins de atualização monetária, haverá a incidência, uma única vez, da taxa Selic, até o efetivo pagamento, acumulado mês a mês, nos termos do art.3º da Emenda Constitucional n.113/21. Isento o Estado de custas e de despesas processuais. Por fim, deferir a gratuidade judiciária aos autores, na forma do voto do Relator. Participaram do julgamento os Exmos. Srs.: Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Des. Fernando Lopes e Silva Neto e Dra. Haydée Lima de Castelo Branco (Juíza designada). Impedimento/Suspeição: não houve. Procuradora de Justiça, Dra. Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino. SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 27 de abril de 2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por fim, frágil se apresenta a alegação do recorrido de que os autores não são servidores, diante da constituição do vínculo antes da Constituição de 1988, pois são investidos no cargo de ATENDENTE DE ENFERMAGEM e integrantes do Grupo Ocupacional Agente Técnico de Serviço, na forma da Lei Complementar 38/2004 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Piauí), lotados no Hospital Regional Justino Luz, na Cidade de Picos – Piauí, laborando nos serviços de urgência e/ou emergência daquele centro.



    Os contracheques das requerentes demonstram que todas já se encontram enquadradas conforme a Lei Complementar 038/2004, constando ali consignados o cargo de Atendente de Enfermagem e o CARGO DO PLANO - AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS.



    Logo, assiste razão aos recorrentes, pois se a própria Administração Estadual procedeu ao enquadramento dessas servidoras, nos termos da Lei Complementar n°038/2004, conforme comprovam seus contracheques, sendo incabível qualquer controvérsia acerca da certificação, pois a própria Administração mantem os requerentes laborando nos serviços de enfermagem, conforme demonstram as Escalas de Serviço.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente